Tribunal: TJBA
Processo: 8000102-83.2021.8.05.0049
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Apelação n.º 8000102-83.2021.8.05.0049 – Comarca de Capim Grosso/BA

Apelante: Estado da Bahia

Procuradora do Estado: Mariana Cardoso Wanderley

Apelado/Defensor Dativo: Dr. Jacson Bosco dos Santos (OAB/BA: 49.599)

Origem: Vara Criminal da Comarca de Capim Grosso/BA

Procuradora de Justiça: Dra. Marilene Pereira Mota

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ESTADO DA BAHIA. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL). INSURGÊNCIA DO ESTADO DA BAHIA EM FACE DA SENTENÇA, NA PARTE QUE O CONDENOU AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO DEFENSOR DATIVO NOMEADO PARA O PATROCÍNIO DA DEFESA DO RÉU. PRELIMINAR DE INOBSERVÂNCIA DO TEMA REPETITIVO N.º 984 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. QUESTÃO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO RECURSAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DO
DECISIO
POR OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INALBERGAMENTO. DESIGNAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO EM PROCESSO NO QUAL O ESTADO É O AUTOR DA AÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA AOS NECESSITADOS. DEVER DO ESTADO. PRELIMINAR RECHAÇADA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS NA SENTENÇA RECORRIDA E, SUBSIDIARIAMENTE, DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
ESTIPULADO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DEFENSOR PÚBLICO NA COMARCA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO PELO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM FAVOR DE ADVOGADO DATIVO. DEVIDA OBSERVÂNCIA DOS PRECEITOS DAS LEIS Nº 1.060/50 E Nº 8.906/94. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL PARA FIXAR A VERBA. SENTENÇA QUE SE CONSTITUI EM TÍTULO EXECUTIVO. PRECEDENTES DA JURISPRUDÊNCIA. COMPATIBILIDADE COM O TEMA REPETITIVO Nº 984 DA CORTE DA CIDADANIA. ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO DO STJ, NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL Nº 1.656.322/SC, NO SENTIDO DE QUE AS TABELAS DA OAB NÃO VINCULAM O MAGISTRADO, MAS SERVEM COMO REFERÊNCIA PARA O ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO JUDICIAL EM CONFORMIDADE COM O ALUDIDO PRECEDENTE, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR ADEQUADO ÀS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO E À ATUAÇÃO DO DEFENSOR DATIVO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado da Bahia, insurgindo-se contra a sentença na parte que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios - no valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) - em favor do advogado dativo Dr. Jacson Bosco dos Santos (OAB/BA: 49.599), nomeado para o patrocínio da defesa do Réu.

II - Extrai-se dos autos que o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de Ronildo Rios de Oliveira, pela suposta prática do delito tipificado no art. 129, § 9º, do Código Penal (Id. 66611356). Diante da inércia do Réu após a citação, o Juízo
a quo
nomeou o Bel. Jacson Bosco dos Santos como defensor dativo (Ids. 66611365 e 66611366), o qual apresentou resposta à acusação (Id. 66611670), participou da audiência de instrução e julgamento, apresentando alegações finais orais (Id. 66611686). Ao final, sobreveio sentença condenatória (Id. 66611688), na qual o Magistrado de primeiro grau, além de impor a sanção penal ao acusado, arbitrou honorários advocatícios no importe de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) em favor do defensor dativo, a serem pagos pelo Estado da Bahia.

III - Irresignado, o Estado da Bahia interpôs Recurso de Apelação (Id. 66611697), suscitando, preliminarmente, a inobservância do Tema Repetitivo n.º 984 do Superior Tribunal de Justiça. Ainda em sede preliminar, argui a nulidade da sentença, no capítulo que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude de o Estado da Bahia não ter figurado como parte na demanda, aduzindo que o
decis
io
recorrido viola os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. No mérito, sustenta que a sentença contraria o disposto no art. 5º, § 1º, da Lei n.º 1.060/50 e o art. 22, § 1º, da Lei n.º 8.906/1994, bem assim que a Justiça Criminal não é tecnicamente competente para a fixação de honorários advocatícios, postulando o afastamento da sua condenação ao pagamento da verba honorária. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
fixado para 01 (um) salário mínimo ou patamar inferior.

IV - No que concerne à preliminar de inobservância do Tema Repetitivo nº 984 do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que se confunde com o mérito do recurso de Apelação, razão pela qual será analisada no momento oportuno, juntamente com os demais argumentos tecidos pelo Recorrente no referido tópico.

V - De outra banda, não merece acolhimento a preliminar de nulidade do
decis
io
recorrido, sob a alegação de que viola os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, porquanto a condenação ao pagamento de honorários em favor do advogado dativo ocorreu em sentença penal, na qual o Estado é o autor da ação. Como se sabe, o Ministério Público do Estado da Bahia é órgão que integra a estrutura do Estado-membro, sendo o responsável, dentre outras funções, pela persecução penal. Ademais, há expressa previsão no art. 22, § 1º, da Lei n.º 8.906/94 – Estatuto da OAB –, que assegura que o ente federado deve suportar o pagamento da verba honorária na impossibilidade de prestação de serviço no local por parte da Defensoria Pública, como
in casu
.

VI - Na esteira da jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, a sentença penal que fixa honorários advocatícios em favor de advogado dativo, nomeado na hipótese de inexistência de Defensoria Pública no local da prestação do serviço ou de impossibilidade de sua atuação, constitui título executivo líquido, certo e exigível. Portanto, inexistindo Órgão da Defensoria Pública na Comarca, não se desincumbe o Estado do dever de prestar assistência jurídica aos necessitados, agindo acertadamente o Juízo
a quo
ao designar defensor dativo e, na sentença, arbitrar honorários advocatícios.

VII - A Constituição Federal reconhece ser o advogado indispensável à administração da justiça, bem como caber ao Estado prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, tendo a jurisprudência pátria se inclinado em garantir aos causídicos que atuam na qualidade de defensor dativo, em unidades judiciárias nas quais não tenham atuação da Defensoria Pública, a remuneração própria. A Defensoria Pública, ente público, que, por expressa disposição constitucional, é instituição essencial à função jurisdicional do Estado, na forma do artigo 5º, inciso LXXIV, é organizada pela Lei Complementar n.º 80/94, que, dentre outras, prescreve as normas gerais para sua organização nos Estados. Confira-se: “Art. 1º. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, assim considerados na forma do inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal.” (Redação dada pela Lei Complementar nº 132, de 2009).

VIII - Do referido texto normativo, depreende-se que o serviço de assistência judiciária constitui tarefa a ser prestada precipuamente pelo próprio Estado, sobretudo na área criminal. Com efeito, nas Comarcas em que ainda não houver núcleo da Defensoria Pública implantado e devidamente aparelhado, o art. 1º, da Lei n.º 1.060/50, admite que os Poderes Públicos contem com a colaboração de profissionais vinculados à Ordem dos Advogados do Brasil, sendo o pagamento dos honorários ao advogado dativo devido em qualquer modalidade de atuação que se identifique com as atribuições típicas da Defensoria Pública, como ocorreu no presente caso. Isto posto, rejeita-se a aludida prefacial.

IX - No mérito, não merece guarida a arguição de que a sentença contraria o disposto no art. 5º, § 1º, da Lei n.º 1.060/50 e o art. 22, § 1º, da Lei n.º 8.906/1994. A despeito do esforço argumentativo do Apelante, não há que se falar em ofensa ao art. 5º, § 1º, da Lei n.º 1.060/50, que só é aplicável quando existente, na localidade, serviço de assistência judiciária organizado e mantido pelo Estado, o que não é a hipótese dos autos. No mesmo viés, como já antecipado por ocasião da análise da preliminar suscitada, em linha oposta à ventilada pelo Recorrente, o art. 22, § 1º, da Lei n.º 8.906/94 (Estatuto da OAB) dispõe expressamente que o ente federado deve suportar o pagamento da verba honorária arbitrada ao advogado indicado para o patrocínio da causa de necessitado, na impossibilidade de prestação de serviço no local por parte da Defensoria Pública, tendo ocorrido, no caso em análise, não ofensa ao referido preceito, mas, sim, sua escorreita aplicação.

X - Ainda, inviável albergar a alegativa de que o juízo criminal não seria competente para arbitrar honorários advocatícios, pois a fixação de tal verba é relativa à atuação do causídico no processo em que foi designado, possuindo o Juízo perante o qual tramitou o feito melhores condições para proceder ao arbitramento dos honorários, em razão da sua proximidade com a causa. Sobre o tema, cumpre frisar que a E. Corte Superior de Justiça consolidou o entendimento no sentido de admitir a fixação de honorários em favor de advogado dativo em sentença penal, em ação na qual o próprio Estado é autor,
decisio
este que, conforme já exposto, constitui título executivo líquido, certo e exigível.

XI - No que diz respeito ao Tema Repetitivo n.º 984 do Superior Tribunal de Justiça, insta salientar que a Terceira Seção da E. Corte de Cidadania, debruçando-se sobre a questão dos parâmetros para arbitramento, pelo Poder Judiciário, dos valores devidos pelo Estado a título de honorários advocatícios, quando do julgamento do Recurso Especial de n.º 1.656.322/SC, sob o rito dos recursos repetitivos, uniformizou o entendimento segundo o qual “as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado”.

XII - Desse modo, segundo o posicionamento consolidado no STJ, apesar de não ser obrigatória a utilização das tabelas das Seccionais da OAB para a fixação dos honorários advocatícios em prol do defensor dativo, nada impede que o Julgador delas faça uso, servindo como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado. Na hipótese vertente, o Magistrado de origem, levando em consideração o trabalho desenvolvido pelo defensor dativo, fixou os honorários advocatícios no valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), montante que se mostra consonante com a atuação do advogado nomeado, não havendo que se falar em inobservância do Tema Repetitivo n.º 984 do STJ, inclusive porque o
quantum
arbitrado é inferior ao estabelecido na Tabela de Honorários da OAB/BA.

XIII - Quanto à pretensão de redução do valor fixado pelo Juiz singular, melhor sorte não assiste ao Estado da Bahia. Na espécie, em atenção aos parâmetros balizadores da proporcionalidade e razoabilidade, bem assim à complexidade do trabalho realizado, verifica-se que os honorários pelos serviços prestados pelo defensor dativo, arbitrados pelo Magistrado de origem, não são excessivos, considerando que o advogado atuou em todo o curso da ação penal, desde a apresentação da defesa preliminar até a prolação da sentença, participando ativamente da audiência de instrução e julgamento, oportunidade na qual ofereceu alegações finais orais, cotejando a prova produzida e requerendo a absolvição do acusado pela aplicação do princípio
in dubio pro reo,
além da fixação da pena-base no patamar mínimo,

pelo que deve ser mantido o montante arbitrado.

XIV – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pela ausência de interesse ministerial no feito, por se tratar de matéria de direito disponível de cunho patrimonial.

XV –
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8000102-83.2021.8.05.0049, provenientes da Comarca de Capim Grosso/BA, em que figuram, como Apelante, o Estado da Bahia, e, como Apelado, o Defensor Dativo Dr. Jacson Bosco dos Santos (OAB/BA: 49.599).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do Recurso,
REJEITAR AS PRELIMINARES
, e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.